Tribunal: TJMT
Processo: 0003114-98.2017.8.11.0088
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003114-98.2017.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BALSANU JOSE DE FREITAS - CPF: 744.812.406-44 (EMBARGANTE), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), Helio Ribeiro de Queiroz (EMBARGADO), HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ - CPF: 513.803.661-00 (EMBARGADO), ROMILDO DE PAIVA - CPF: 871.389.991-00 (ADVOGADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BALSANU JOSE DE FREITAS

EMBARGADO(S):

HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BALSANU JOSE DE FREITAS
contra o acórdão de ID nº
245892159,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de contradição em relação ao reconhecimento do contrato de cessão de direitos possessórios. Sustenta, ainda, a existência de obscuridade na apreciação das fotografias e dos boletins de ocorrência.

Apresenta prequestionamento quanto ao
Artigo 561
, incisos I, II e III, do
Código de Processo Civil
, que exigem a comprovação da posse, do esbulho e da perda da posse para a procedência da ação possessória; ao
Artigo 1.022
, incisos I, II e III, do
Código de Processo Civil
, que versa sobre os casos de cabimento dos embargos de declaração; ao
Artigo 1.196
do
Código Civil
, que define a posse e seus efeitos jurídicos; e ao
Artigo 489, §1º
, do
Código de Processo Civil
, que requer fundamentação clara, coerente e adequada para as decisões judiciais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para san
ar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
250748666, pugnando
pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BALSANU JOSE DE FREITAS

EMBARGADO(S):
HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BALSANU JOSE DE FREITAS
contra o acórdão de ID nº
245892159,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE EFETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o autor não comprovou o exercício da posse efetiva sobre o imóvel em litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central envolve a análise sobre a existência de provas suficientes para demonstrar o exercício da posse efetiva pelo autor, requisito essencial para o acolhimento de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao autor provar a posse efetiva para obter proteção possessória. No presente caso, a análise dos depoimentos e documentos apresentados não comprova que o autor exercia a posse direta e efetiva do imóvel no momento do alegado esbulho. Inteligência do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de prova da posse efetiva inviabiliza a procedência do pedido de reintegração de posse, pois em ação possessória é necessário comprovar o exercício da posse (
ius

possessionis
) no momento do esbulho, conforme o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação do efetivo exercício de posse pelo autor, ao tempo do suposto ato espoliativo."

__________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.196, 1.210, § 2º; art. 1.228; Código de Processo Civil, art. 561, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288260 SP 2018/0104124-6, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, j.14.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BALSANU JOSE DE FREITAS
,

contra sentença (ID 238352174)

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de
HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Os documentos juntados pelo autor, datados de 2017, não tem o condão de demonstrar a posse do demandante
.

Não bastasse,
não há qualquer elemento probatório nos autos que demonstre o esbulho praticado, caracterizado pela violência, clandestinidade ou precariedade
.

Destarte, observada a dinâmica da distribuição do ônus da prova estabelecida pelo
art. 373 do CPC, incumbia à parte autora demonstrar a existência de fato constitutivo do direito alegado
(o que, no caso das possessórias, está diretamente relacionado aos pressupostos do art. 561 do Diploma Processual), o que não se verifica no caso concreto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa
, na forma do artigo 85, § 2º do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 238352175), o apelante apresenta as seguintes teses fáticas e jurídicas:

Comprovação da posse do ora apelante e do esbulho praticado pelo apelado

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 238352179) nas quais rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão a matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 238352180, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 239274155.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
BALSANU JOSE DE FREITAS

APELADO:
HELIO RIBEIRO DE QUEIROZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor do ora apelado, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou a improcedência da ação na falta de provas suficientes por parte do autor para demonstrar que possuía o imóvel de forma contínua e pacífica antes do alegado esbulho.

Segundo o Juízo de Primeira Instância, muitos dos documentos apresentados são datados de 2017, em que pese o autor ter afirmado que detinha a posse da área desde 2013 e, assim, não foram considerados adequados para comprovar a posse anterior ao suposto esbulho que teria ocorrido desde maio de 2017.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Comprovação da posse do ora apelante e do esbulho praticado pelo apelado

O apelante alega que adquiriu, em 9 de agosto de 2013, duas áreas rurais totalizando aproximadamente 494 alqueires, localizadas na Rodovia AR-1, Linha Vale do Sonho, Aripuanã-MT, uma de 390 alqueires e outra de 174 alqueires, esta última objeto do litígio, através de Cessão de Direitos de Posse de
Derival
Fagundes Odilon. Desde então, aduz que utiliza as terras para criação de bovinos, plantio de capim, e construção de cercas e porteiras, sem realizar divisões internas entre as áreas, mantendo apenas as divisas com os vizinhos.

Assim, o apelante sustenta que exerceu a posse de forma contínua e pacífica desde 2013 até ser surpreendido pela invasão do réu em 2017.

Argumenta que o Apelado exercia a profissão de Policial Militar a anos na comarca de Aripuanã-MT, conforme Boletim da Polícia Militar n° 1710 acostados aos autos em sede de impugnação, e que teria utilizado da profissão para esbulhar a área e amedrontar os vizinhos confrontantes.

Assevera que no dia 5 de dezembro de 2017, foi realizada audiência de justificação, e as testemunhas
Helio
Molinari
Previatti
e
Derival
Fagundes
Odilon,proprietários
anteriores da área em questão, comprovaram a cadeia dominial e afirmaram ter vendido a área para o apelante.

Ademais, o apelante afirma ter realizado benfeitorias no imóvel, como plantação de capim, construção de cercas e porteiras, além de sempre manter uma convivência pacífica com os vizinhos confrontantes.

Outrossim, o apelante assevera que testemunhas, vizinhos confrontantes que estão nos seus respectivos imóveis há mais de 20 anos, teriam confirmado o uso contínuo da terra pelo apelante.

Além disso, o recorrente argumenta que o apelado não comprovou a posse anterior ao suposto esbulho. Segundo o recorrente, o apelado baseia sua defesa em um contrato de compra e venda com Vagner
Genoatto
, filho do falecido Vilmar
Genoatto
, que nunca teria exercido posse sobre o imóvel.

Ocorre que, segundo o apelante, o contrato de compra e venda apresentado pelo apelado, firmado com Vagner
Genoatto
, é fraudulento.

Assevera que foi provado por documentos, em Impugnação à Contestação, que o senhor Vilmar
Genoatto
(falecido), após cometer crime de homicídio (a vítima seria o próprio irmão, Valdemar
Genoatto
), passou parte de sua vida cumprindo pena, tendo iniciado a pena no regime fechado no ano de 2006, tendo suas progressões e fornecendo endereços diferente do imóvel em litígio, e no ano de 2017, fora encontrado morto no Sítio da Gleba
Puraquê
, região muito distante da área em litígio.

Destaca que, conforme provado na impugnação, os endereços fornecidos em executivos de pena nunca foram os da área em litígio.

Ressalta que no referido contrato entre o apelado e Vilmar
Genoatto
, filho do falecido Vagner
Genoatto
, não há nem a descrição correta do nome do vizinho confrontante, que seria Carlos Daniel Vargas
Witcel
, uma das testemunhas e conforme documento do
Intermat
e Título Definitivo.

No que concerne ao contrato de Cessão de Direitos de Posse da área objeto do litígio, juntado aos autos pelo apelante, datado de 2013, mas com reconhecimento de firma apenas no ano de 2017, o recorrente justifica alegando que fez o mencionado reconhecimento para afastar dúvidas quanto à veracidade da pessoa que vendeu o imóvel.

Assim, assevera que este reconhecimento de firma tardio n
ão
pode desmerecer a posse exercida pelo apelante, inclusive em face da prova testemunhal colhida em audiência.

Cita ainda, declaração pública de ID 1103630628, de
Antonio

Genoatto
, irmão do falecido Vilmar
Genoatto
, que declara que o único imóvel que adquiriram naquela localidade foi vendido em 2022, não fazendo parte do imóvel em litígio.

Por outro lado, destaca que as testemunhas do apelado tentaram mentir ou não conhecem o imóvel objeto da ação.

Para tanto, destaca o relato da testemunha Vagner
Genoatto
, filho do falecido Vilmar
Genoatto
, que teria vendido a área para o apelado, e que afirmou que o falecido teria vivido na área desde o ano 2000 e que não teria saído de lá, e que as fotos do imóvel, juntadas aos autos pelo recorrido, datavam de 2013.

Ocorre que, segundo o apelante, falecido Vilmar
Genoatto
cumpriu pena, em regime fechado, do ano de 2006 até o ano de 2008 em regime fechado e, do ano 2008 em diante, no regime semiaberto até o ano de, conforme autos do Executivo de Pena da Comarca de Aripuanã Código 31799, mas sempre fornecia endereço diverso do imóvel em questão.

O apelado, por sua vez, sustenta que adquiriu a posse do imóvel em litígio no dia 17 de maio de 2017, através de um contrato de compra e venda firmado com Vagner
Genoatto
, filho de Vilmar
Genoatto
(
in memoriam
).

O apelado afirma que o imóvel estava sob posse de Vilmar
Genoatto
, que teria ocupado a área por longos anos até seu falecimento. Segundo o recorrido, a família
Genoatto
possuía o imóvel de forma contínua e pacífica antes da venda realizada por Vagner
Genoatto
.

Ademais, o recorrido destaca juntada de fotos e a oitiva de testemunhas para reforçar a posse anterior de Vilmar
Genoatto
. O apelado ressalta que, embora não haja menção direta às provas fotográficas quanto à confirmação da posse, utiliza essas evidências para sugerir que a família
Genoatto
ocupava a área há muitos anos.

O apelado levanta dúvidas sobre a legitimidade da posse do apelante, sugerindo que o apelante firmou um contrato de posse somente em 2013, mas que o reconhecimento de firma foi realizado apenas em 2017, após a suposta invasão.

Pois bem
. No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No caso em exame, ressai dos autos que,
para comprovar sua posse, o apelante juntou aos autos os seguintes documentos
:

Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Posse de Imóvel (ID 238351182, p. 13), referente a Lote Rural com área de 174 alqueires, com margem direita à Rodovia AR-1, sentido Aripuanã/Castanheira, firmado em 03/11/2004, entre
Helio
Molinari
Previatti
e
Derival
Fagundes Odilon.

Contrato particular de sessão de direito de posse de imóvel de terra rural (ID 238351182, p. 09), referente à área de aproximadamente 320 alqueires, localizado na Rodovia AR-1, sentido Aripuanã/Castanheira, Km 40, firmado em 09/08/2013 entre
Derival
Fagundes Odilon (vendedor) e o apelante.

Cessão de Direitos de Posse de Imóvel Rural (ID 238351182, p. 11), referente à área de aproximadamente 174 alqueires, localizada na margem direita da Rodovia AR-1, e Ribeirão Taboca, no Município de Aripuanã-MT, firmado em 09/08/2013 entre
Derival
Fagundes Odilon (vendedor), Maria de Lourdes Moreira Odilon (vendedora) e o apelante.

Memorial Descritivo de uma área de 320 hectares, sem data, assinado por Técnico em Agrimensura (ID 238351182, p.14).

Boletim de ocorrência relatado pelo apelante, a respeito do suposto esbulho praticado pelo apelado (ID 238351182, p. 15).

Uma nota fiscal de compra de vacina para febre aftosa, datada de 12/06/2017 (ID 238351182, p. 17).

Uma comunicação de vacinação ao INDEA-MT, datada de 12/06/2017 (ID 238351182, p. 18).

Ficha de Cadastro de Estabelecimento Rural nominado de “Fazenda Cultura”, do Município de Aripuanã, com 340 hectares, localizado na Rodovia AR-1, km 40 (ID 238351182, p. 19).

Declaração de Posse Mansa e Pacífica do próprio apelante, referente a uma área de 421,08 hectares, situada em local denominado “AR-1 destino Castanheira”, encaminhada ao Gabinete do Prefeito do Município de Aripuanã, datada de 12/06/2017 (ID 238351182, p. 20).

Fotografias de suposto incêndio na área, com danos
à
cercas, pastagens e morte de gato, datadas de 14/08/2017 (ID 238351182, p. 36).

Novo boletim de ocorrência, relatado pelo apelante, a respeito do suposto incêndio que teria sido causado pelo apelado (ID 238351182, p. 41).

Um recibo, datado de 01/09/2015, de compra de insumos agrícolas (ID 238351183, p. 44).

Outro recibo, datado de 10/11/2016, referente a serviços de “aplicação de semente” (ID 238351183, p. 45).

Um “pedido” de “Rolos de Arame” datado de 04/01/2016 (ID 238351183, p. 46).

Outro “pedido” de insumos agrícolas datado de 10/11/2016 (ID 238351183, p. 47).

Declaração assinada por Valmir Munaretto, na qual afirma que é confrontante do apelante e que este exerce a posse mansa e pacífica em uma área de terra, localizada na AR-1, desde o ano de 2013 (ID 238351183, p. 52).

Escritura Pública Declaratória autenticada, datada de 12/04/2022, na qual
Antonio

Genoatto
declara “[...]
que sua família na década de 90 possuía uma área de terras localizada na Rodovia AR-1, Linha Vale do Sonho, neste município de Aripuanã-MT, que aproximadamente no ano de 2002 sua família vendeu o imóvel rural a família da senhora Maria Helena
Witcel
. A venda foi de toda a área, não ficando com nenhuma parte do imóvel. [E do seu conhecimento que a área está em nome do filho da senhora Maria, o senhor Carlos Daniel Vargas
Witcel
. [...]” (ID 238351189).

Por outro lado,
o apelado, por sua vez, para comprovar sua posse, juntou os seguintes documentos aos autos
:

Contrato Particular de Compra e Venda de Direito de Posse entre Vagner
Genoatto
e o apelado, datado de 17/05/2017, referente a uma área de aproximadamente 185 alqueires, localizado na Estrada do Linhão, medindo 1.020 metros de frente, com a lateral medindo 4.400, na zona rural e tendo como confrontante Maria Helena
Witcel
e o ora apelante, do Município de Aripuanã-MT (ID 238351182, p. 99).

Declaração de Nelson
Muhl
, sem data, afirmando que “[...]
o senhor Vilmar
Genoatto
, o qual era proprietário da área em litígio desde o final da década de 90, onde
o mesmo
residia e trabalhava, por várias ocasiões trabalhei na propriedade do senhor Vilmar, inclusive ajudando-o a construir a casa em que ele morava e auxiliando nas colheitas de arroz, milho, aboboras, acompanhei o trabalho desse homem por vários anos e vi ele abrir áreas e formar pastagens. Tenho conhecimento de que após a morte do senhor Vilmar, seu filho Vagner
Genoatto
vendeu a referida propriedade para o senhor Hélio Ribeiro de Queiroz que assumiu e passou a manter a posse da referida área.
[...]” (ID 238351182, p. 101).

Declaração de Oscar Zeferino, sem data, afirmando que “[...] Conheci o senhor Vilmar
Genoatto
e tenho conhecimento de que há mais de 15 (quinze) anos ele era o proprietário de uma área de terras na região do Vale do Sonho, localizada na estrada do linhão a aproximadamente 40 (quarenta) quilômetros da cidade onde o mesmo morava e trabalhava, tenho conhecimento de que após a sua morte, seu filho Vagner
Genoatto
vendeu a referida propriedade para o senhor Hélio Ribeiro de Queiroz que assumiu e passou a manter a posse.” (ID 238351182, p.102).

Declaração de Vagner
Genoatto
, também sem data, afirmando que seu pai foi o legítimo possuidor de uma área de terras localizada na Estrada do Linhão a 40 quilômetros da cidade e que, no ano de 2003, vendeu parte da propriedade para Maria Helena
Witcel
, permanecendo com parte da área de aproximadamente 180 alqueires, terra esta que “[...] ficou divisando de um lado com a compradora e do outro senhor
Balsanu
José de Freitas. [...] com a morte do meu pai em março de 2017 eu passei a sofrer ameaças por parte do senhor
Balsanu
José de Freitas e para preservar a minha integridade física e de minha família (esposa e filha) eu me vi obrigado a mudar de cidade, tendo assim vendido a propriedade rural ao senhor Hélio Ribeiro de Queiroz que assumiu e se manteve na posse.” (ID 238351182, p. 103).

Declaração de Roberto Carlos, sem data, na qual afirma que morou na cidade de Aripuanã até o início de 2018 e que conheceu o senhor Vilmar
Genoatto
, sabendo que há mais de 15 anos “[...]
ele era o proprietário de uma área de terras na região do Vale do Sonho, localizada na estrada do linhão a aproximadamente 40 quilômetros da cidade onde o mesmo morava
[...]
que o senhor Vilmar tinha grande parte de sua área formada em pastagem, criava aves e animais e cultivava mandioca, cana de açúcar, milho e possuía grande quantidade de árvores frutíferas plantadas nas proximidades da casa, tenho conhecimento de que após a sua morte, seu filho Vagner
Genoatto
vendeu a referida propriedade para o senhor Hélio Ribeiro de Queiroz que assumiu e passou a manter a posse
[...]” (ID 238351182, p. 104).

Fotografias, sem data, diversas, retratando: um marco de georreferenciamento sem identificação precisa, clareira aberta em meio à vegetação; dois homens perto de um riacho; restos de um incêndio; abóboras empilhadas; uma casa de madeira com duas pessoas ao longe; uma criança brincando com galinhas; árvores derrubadas (ID 238351182, p. 105-108; ID 238351183, p. 01-18).

Contrato Particular de Compra e Venda entre o Sr. Vilmar
Genoatto
(falecido) e a Sra. Maria Helena
Witcel
, datado de 22/07/2003, no qual o Sr. Vilmar vende uma área de terras no total de 1.834 hectares, equivalente a 758 alqueires, localizada pela via Morena, à 58 quilômetros do Município de Aripuanã-MT e 38 quilômetros pela Rodovia AR-01, próximo à Gleba do Sonho (ID 238351183, p. 80; ID 238351184).

Ao se examinar os documentos acima, no que tange à posse, verifica-se a existência de um contrato de cessão de direitos possessórios da área em litígio, firmado
em 03
/11/2004, entre
Helio
Molinari
Previatti
e
Derival
Fagundes Odilon e outro, datado de 09/08/2013, firmado entre
Derival
Fagundes Odilon (vendedor) e o ora apelante e, por outro lado, outro contrato de cessão de direitos possessórios, firmado entre o apelado e Vagner
Genoatto
, datado de 17/05/2017.

Há ainda declarações conflitantes, fotografias das quais não é possível extrair valor probatório, uma vez que não é possível determinar com precisão a que área se referem, e notas fiscais que carecem de comprovação que as vincule diretamente à área em litígio.

Ademais, conforme asseverado na sentença objurgada, os depoimentos das testemunhas foram contraditórios, pois “
[...]
As
testemunhas do autor afirmam que ele é o possuidor da área em disputa, ao passo que as do réu dizem o contrário, ou seja, que o possuidor legítimo é o Sr.
HÉLIO
.[...]
” (ID 238352174).

A declaração unilateral de posse, juntada pelo recorrente na origem, foi produzida em data posterior ao suposto esbulho.

O apelante não juntou aos autos sequer comprovantes de endereço da área; de pagamento de impostos ou tarifas relacionados à área em questão; notas fiscais de compra de produtos ou pagamentos de serviços vinculadas à área em litígio; pagamentos a eventuais prestadores de serviços na área; provas de quais atividades rurais eram exercidas na área; eventuais contratos de arrendamento ou comprovantes de eventuais benfeitorias.

Desse modo,
o apelante
não comprovou que exercia a posse no imóvel em litígio ao tempo em que se verificou o suposto ato espoliativo
(
jus
possessionis
)
.

Ou seja, diante das contradições nas oitivas testemunhais e nas declarações apresentadas, o contrato de cessão de posse firmado pelo recorrente, em 2013, não se mostra suficiente para comprovar a posse do apelante. Nesse contexto, é necessário reconhecer que o apelante não conseguiu demonstrar o exercício efetivo de sua posse à época do suposto ato
esbulhativo
, conforme exige o
artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

[...]

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Violação do art. 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (
AgInt
no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 5/4/2018). 3.
Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse
. 4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1288260 SP 2018/0104124-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2018) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a)
deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação
.

2.
Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

(N.U 1003032-40.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação
reintegratória
.

(N.U 0002721-45.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda. Verificado que não foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma processual, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe
.

(TJ-MG - AC: 10000211865852001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 19/08/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado dos apelados, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024